Tribunal: STF
Processo: HC 243728
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fagner Augusto Pereira da Silva contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 916.126/SP.



    No curso da execução penal do paciente, o magistrado de primeiro grau determinou a regressão para o regime fechado e a perda de 1/3 do tempo de pena remido em razão da prática de falta grave (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de indícios de autoria do paciente e da materialidade da falta grave. Ressalta a absolvição de outros coautores em razão da incorreção na individualização da conduta. Aduz ser hipótese de sanção coletiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição da falta grave e a colocação do paciente no regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...).



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    E, ainda que tenha negado a imputação que pende sobre ele (fl. 29), é dos autos que, em procedimento disciplinar de apuração de falta grave, os depoimentos coesos e harmônicos dos agentes penitenciários, dão conta de que, no dia 21.09.2023, quando do retorno dos presos beneficiados com a saída temporária, foram observadas imagens suspeitas ao serem eles submetidos a scanner corporal. Questionados, todos negaram terem ingerido ilícitos, razão pela qual, os vinte e três sentenciados, dentre eles o agravante, foram mantidos em isolamento, a fim de ser averiguado o porte e ingestão de substâncias ilícitas, sendo, na sequência, encontrados no interior da caixa de esgoto, que está ligado ao encanamento das celas, 87 invólucros de substância entorpecente, aparentando ser maconha e 2 invólucros de substância branca, aparentando ser cocaína (fl. 60). 



    Saliente-se que idôneas as testemunhas, a exemplo do que se tem argumentado em relação aos depoimentos de policiais. 



    [...] 



    Nesse contexto, não há que se duvidar das palavras dos agentes do Estado, até porque assegurados os direitos do preso, que foi interrogado na presença de advogados da Funap, e ausentes indícios de falsa incriminação de inocente, descabendo falar-se em absolvição. 



    Outrossim, nem se fale em punição coletiva. 



    Invariavelmente, da circunstância, não há como individualizar a conduta de cada um dos detentos de forma estrita e específica. 



    Mas, inconcusso que os atos praticados contaram com a participação e colaboração de todos eles, inclusive do ora agravante. 



    Realmente, a conduta do acusado caracteriza falta grave, nos termos do artigo 52 da Lei nº 7.210/84, demonstrando, o preso, rebeldia e insubordinação, condutas inaceitáveis no ambiente carcerário, que exige extrema disciplina para garantir a estabilidade do local (fls. 12-14).



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há sanção coletiva, vedada no ordenamento jurídico (art. 45, § 3º, da LEP), mas sim falta disciplinar de autoria coletiva quando são identificados os autores da infração e individualizada a conduta do apenado. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados (...)



    Nessa linha, o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência do STJ, sendo que, conforme também consta dos precedentes acima citados, para modificar a decisão de origem seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Além disso, para modificar a decisão de origem, a fim de absolver o paciente em relação à falta disciplinar, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n. 839.334/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023; AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC n. 780.022/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/8/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023; AgRg no HC n. 822.563/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023; AgRg no HC n. 770.180/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19/4/2023. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente